Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733488-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: CHINAIDER TOLEDO JACOB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700765-28.2018.8.07.0001, movido por CHINAIDER TOLEDO JACOB, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o levantamento de valores pelo exequente, até a integralização do débito (ID 103986948, origem). Em suas razões (ID 30022531), narra ter ajuizado ação de revisão de honorários advocatícios e danos morais em face da parte exequente. Sentenciado o feito, foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 50.000,00). Após o trânsito em julgado (18/09/2020), sobreveio a penhora dos rendimentos líquidos da agravante, no patamar de 10% (dez por cento), até a quitação do débito. Relata ter apresentado proposta de acordo para pagamento de forma parcelada, o que foi rejeitado pelo exequente. Assevera que a decisão agravada possui erro material acerca da data do trânsito em julgado, que se deu em 08/09/2020, devendo ser este o termo inicial dos juros de mora. Em razão disso, o valor devido perfaz o montante de R$ 7.452,96. Ademais, tendo em vista as parcelas já pagas, necessário o abatimento correspondente. Acrescenta que, embora deferida a penhora de percentual de seus rendimentos, auferidos como servidora do Governo do Distrito Federal, houve demora no recebimento do ofício pelo órgão público empregador, conforme demonstrado na decisão de ID 74228462. Logo, a mencionada demora nos trâmites administrativos não pode configurar novação onerosa à executada de forma a majorar a quantia executada. Requer a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Aduz perceber renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos, além de possuir três filhos, os quais dependem tão somente do seu salário. Com tais argumentos, requer seja conhecido o recurso e dispensado o pagamento do preparo recursal. No mérito, busca a reforma da decisão para considerar como valor devido o montante de R$ 6.013,10, devendo, ainda, haver o abatimento das parcelas já pagas. Subsidiariamente, requer seja calculada a correção monetária desde o arbitramento (08/05/2019) e os juros de mora desde o trânsito em julgado (08/09/2020), perfazendo a quantia de R$ 7.452,96. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deferiu o levantamento de valores pelo exequente, até a integralização do débito (ID 103986948, origem). Inicialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A agravante sustenta fazer jus ao beneplácito da gratuidade de justiça, pois incapaz de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. Compulsando os autos, nota-se que a agravante junta declaração de hipossuficiência financeira (ID 30030806) – sobre a qual incide presunção relativa de veracidade – e contracheque (ID 30033910) referente ao mês de setembro de 2021, indicando rendimentos líquidos de R$ 2.754,97, como professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF. É certo que o requerimento da gratuidade pode ser feito em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. In casu, ausente o pedido de justiça gratuita na origem, dispenso excepcionalmente o recolhimento do preparo recursal tão somente para possibilitar a admissão do presente agravo de instrumento. Não há pedido liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator